Tribunal: TJSP
Processo: 1503733-60.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Taxas
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxa de Licença e Fiscalização – Exercícios de 2012 a 2015 – Inércia da Municipalidade, mesmo depois de intimada pessoalmente a dar andamento ao feito – Possibilidade de aplicação subsidiária do CPC, art. 485, inciso III e §1o – Caracterização do abandono – Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761711
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1503733-60.2017.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE ASSIS, é apelado ARRUDA REGAZZINI REGAZZINI LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942, do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos, negaram provimento ao recurso, vencido a relatora sorteada, que declara, e o 5°
Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS, vencedor, SILVANA MALANDRINO MOLLO, vencido,
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO, KLEBER
LEYSER DE AQUINO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto 23.212
Apelação no 1503733-60.2017.8.26.2017.8.26.0047
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis.
Apelado: Arruda Regazzini Regazzini Ltda Me.
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL Taxa de Licença e
Fiscalização
Exercícios de 2012 a 2015
Inércia da
Municipalidade, mesmo depois de intimada pessoalmente a dar
andamento ao feito Possibilidade de aplicação subsidiária do
CPC, art. 485, inciso III e §1o Caracterização do abandono
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Apelação contra sentença extintiva da execução fiscal,
nos termos do art. 485, inciso III, §1o do CPC, por abandono da causa.
Inconformada, a Municipalidade sustenta, em síntese, que não basta o
transcurso do lapso temporal do inciso III do art. 485, do CPC, sendo
necessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, e
que a aplicação do referido dispositivo legal somente é possível quando
não colide com dispositivos específicos da Lei de Execuções Fiscais.
Recurso recebido e processado em seus regulares
efeitos, sem resposta.
Relatado.
Admite-se a extinção do feito por abandono desde que
constatada a inércia da parte, após intimação pessoal para dar andamento
ao processo, nos termos do artigo 485, inciso III e §1o, do CPC.
Colhe-se dos autos que a Fazenda Pública foi intimada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoalmente para promover o andamento do processo em cinco (5) dias a
12/02/2019, sob pena de extinção por abandono, na forma do artigo 485,
inciso III, não mais se manifestando nos autos até que sobreveio a sentença
extintiva a 07/02/2020. Assim, incontornável o abandono da causa,
impondo-se a extinção do processo, como já se pronunciou este Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Extinção do
processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III,
do CPC - Possibilidade - Abandono da causa - Ausência de
manifestação da exequente sobre o prosseguimento do feito,
mesmo após intimação pessoal para dar andamento ao processo
- Compatibilidade do art. 485 do CPC/15 com a Lei no 6.830/80
- Precedente do STJ - Sentença mantida - Recurso improvido
(Apelação
Cível
no
1502161-06.2016.8.26.0047;
Relator
EUTÁLIO
PORTO;
15a
Câmara
de
Direito
Público;
Julgamento: 30/06/2020).
Importante asseverar que o Superior Tribunal de
Justiça já se pronunciou sobre a possibilidade de extinção da execução
fiscal por abandono da causa (art. 267, inciso III, do CPC/1973 - art. 485,
inciso III, do CPC/2015):
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
ABANDONO.
EXTINÇÃO
SEM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.1. Na hipótese em exame, no que diz respeito à
alegação de violação ao art. 40 da LEF e 267, III, § 1o do CPC,
percebe-se que o decisum vergastado está em consonância com
o entendimento do STJ, de que é "viável a extinção do processo
de execução fiscal com base no art.267, III, do CPC, haja vista
a
possibilidade
da
sua
aplicação
subsidiária
àquele
procedimento" (Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira
Turma, DJe 4/2/2009). E ainda: "Havendo a intimação pessoal
do representante da Fazenda, para dar prosseguimento ao feito,
permanecendo ele inerte, cabe ao juiz determinar a extinção do
processo, sem julgamento de mérito, por abandono de causa"
(AgRg no REsp 644.885/PB, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 8/5/2009). 2. Agravo Regimental não
provido (AgRg no REsp 1.446.815/RN, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
05/06/2014)
No mais, inaplicável a Súmula 240, do STJ, porque
prescindível o requerimento do executado para extinção do processo por
abandono, enquanto não completada a relação processual. Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. EXECUÇÃO NÃO
EMBARGADA. SÚMULA No 240/STJ. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83/STJ. 1. Nos termos da
jurisprudência pacífica desta Corte Superior, configurado o
abandono da causa, o julgador pode extinguir de ofício a
execução não embargada, porquanto não angularizada a
relação processual, afastando-se, assim, a aplicação da Súmula
no 240/STJ. 2. Agravo interno não provido (AgInt no AREsp
856.970/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, Julg. 22/11/2016).
Daí porque, nega-se provimento ao recurso.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 9602
Apelação Cível no 1503733-60.2017.8.26.0047
Comarca: Assis
Apelante: Prefeitura Municipal de Assis
Apelado: Arruda Regazzini Regazzini Ltda Me
DECLARAÇÃO DE VOTO
Por meu voto dava provimeto ao ao apelo da
Municipalidade.
Data máxima venia, votei vencido , divergindo
da douta maioria, que dava provimento ao apelo do Municipio
Tratava-se de Recurso de Apelação interposto
pela Municipalidade de Assis, nos autos de Execução Fiscal por ela movida
contra Arruda Regazzini & Regazzini Ltda. Me, em face da r. sentença de fls.
21/24, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485,
III, § 1o, do CPC/2015, pois configurado o abandono da causa.
Inconformado, o Município apelante asseverava
ser necessária “... a intimação pessoal do exequente para que supra a falta de
manifestação processual no prazo de 5 (cinco) dias...”, de modo que não basta,
para que se consolide a situação, a superação do lapso temporal previsto no
inciso III do art. 485 do CPC, “... ainda que seja conferida carga ao
representante judicial do exequente, (...), sendo imprescindível que o 'juiz
ordene' o arquivamento, 'declare' a extinção do processo 'se a parte (...) não
suprir a falta em 5 (cinco) dias'...”. Realça, nessa trilha, ser imprescindível o
aviso específico ao exequente, “... uma vez que o mesmo, ao promover a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
execução, regulariza o processo com suas custas e despesas próprias, incorpora
os custos próprios com advogado e materiais e investe um tempo significativo
para regularizar e dar possibilidade à execução...”. Aduz, mais, que, se adotado
apenas o regime do Código de Processo Civil ao deslinde do tema, ter-se-ia,
levando-se em consideração as particularidades do regime especial de execução
fiscal, “... um tratamento ainda mais favorecido ao exequente, por se tratar de
verbas públicas, que pertencem à sociedade...”. Bem por isso - prossegue a
recorrente -, a aplicação do CPC é, em matéria de execução fiscal, subsidiária à
Lei 6.830/80, a qual, por sua vez, “... visando a proteger o patrimônio público,
previu como extinção do processo de execução por lapso temporal apenas o
instituto da prescrição intercorrente, figura típica e plenamente aplicável...”,
notória “... nos parágrafos contidos no artigo 40 da LEF, e em especial no
parágrafo 4o...”. Requer, ao final, o provimento ao recurso para que, com a
reforma da sentença guerreada, prossiga o executivo fiscal em seus ulteriores
termos.
Recebido e processado o tempestivo recurso,
subiram os autos sem contrarrazões (cf. fls. 35).
Depreendeu-se
do
processado
que
a
Municipalidade de Assis ajuizou Execução Fiscal, em face de Arruda Regazzini
& Regazzini Ltda. Me, objetivando a cobrança de débitos relativos à Taxa de
Licença e Fiscalização dos exercícios de 2012 a 2015, conforme Certidões de
Dívida Ativa de fls. 03/06.
Digitalizado ao feito o AR negativo de fls.
12/13, a exequente foi intimada a manifestar-se acerca do prosseguimento do
feito (fls. 14) por ato encaminhado ao portal eletrônico (fls. 15), transcorrendo,
todavia, o correspondente prazo de leitura (fls. 16).
Novamente intimada a dar andamento ao feito,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desta feita “... em cinco dias, sob pena de extinção (art. 485, III do CPC)...” (fls.
17), ato igualmente encaminhado ao portal eletrônico (fls. 18), quedou-se inerte,
uma vez mais, a Fazenda Pública em termos de prosseguimento (fls. 19/20),
sobrevindo, ato contínuo, a r. sentença extintiva alhures referida, objeto do
recurso que se passa a analisar.
Pois bem.
Prospera, em verdade, a irresignação municipal.
Consoante
sustentado
pela
Municipalidade
apelante, não se vislumbra, na hipótese, o abandono da causa. Isso porque, a teor
do art. 485, inciso III, § 1o, do CPC/2015, diploma processualista que tem
aplicação subsidiária às execuções fiscais, são necessários, para tanto, os
seguintes pressupostos: o abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias e, após,
a intimação pessoal para suprimento da falta em 5 (cinco) dias, cumprindo ainda
ressaltar que a Fazenda Pública tem prazo em dobro para todas as suas
manifestações processuais, nos termos do art. 183 do CPC/2015.
Feitas essas considerações, verifica-se que o
decisum recorrido está eivado de nulidade, porquanto a Municipalidade não foi
intimada pessoalmente para suprir a falta e dar andamento ao processo,
consoante dispõe o apontado § 1o do art. 485 do CPC/2015, de acordo com o
qual:
“Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte
será intimada pessoalmente para suprir a falta no
prazo de 5 (cinco) dias”.
A intimação pessoal da Fazenda Pública para
todos os atos processuais, a propósito, é prerrogativa que decorre do art. 25 da
Lei de Execução Fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal garantia também se coaduna à lógica da
vedação da “decisão surpresa”, preconizada no art. 10 do Codex processualista.
Cite-se, a respeito, valiosa lição do célebre Dr. Humberto Theodoro Junior:
“Diante do sistema de impulso oficial do processo, o
juiz não está jungido a aguardar a provocação de
interessado para extinguir a relação processual
abandonada pela parte. Verificada a paralisação
por culpa dos litigantes, de ofício será determinada
a intimação pessoal da parte (ou partes), na forma
recomendada pelo § 1o do art. 485. E, não sanada a
falta, decretará a extinção, mesmo sem postulação
do interessado ou do Ministério Público.”
(JUNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito
processual civil, Vol. I, 57a ed., 2016, p. 1032)
(g.n.).
Nesse aspecto, in concreto, extrai-se dos autos
que o despacho ordenatório da manifestação da exequente sobre o
prosseguimento da demanda somente foi encaminhado para intimação via portal
eletrônico (fls. 15 e 18), contrariando os dispositivos legais mencionados, a
ensejar o afastamento do decreto de extinção por abandono.
Em caso semelhante, esta E. Corte manifestou o
mesmo entendimento:
“EXECUÇÃO FISCAL - Extinção do feito com
fundamento no artigo 485, III do CPC - Necessidade
de intimação pessoal da parte - Artigo 267, § 1o, do
Código de Processo Civil - Sentença anulada para
determinar o prosseguimento do feito - Recurso
provido.”
(Apelação Cível 0002434-81.2014.8.26.0418; Data
do Julgamento: 09/08/2018).
De rigor, portanto, a anulação da r. sentença, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ofensa ao procedimento legal mencionado.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
dava
provimento ao apelo da Municipalidade para anular a r. sentença e
determinava que os autos retornassem ao Juízo de origem, impondo-se o
regular prosseguimento da ação executiva em seus ulteriores termos.
Silvana M. Mollo
Relatora sorteada vencida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
OCTAVIO AUGUSTO MACHADO DE BARROS
FILHO
128B0093
5
9
Declarações de
Votos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
12AC6F09
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1503733-60.2017.8.26.0047 e o código de confirmação da tabela acima.